Tribunal: TCU
Processo: 043.179/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2828/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.179/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelino Faria dos Santos (XXX.421.609-XX); Alan Niehues do Prado (XXX.092.529-XX); Alexander Bebici (XXX.330.239-XX); Alexandre Alves dos Reis (XXX.452.001-XX); Alexsander Cleyton Reinaldi (XXX.927.889-XX); Aline Galvao Vieira (XXX.930.515-XX); Ana Cristina Lopes da Silva (XXX.020.059-XX); Anesio Alves Ribeiro dos Santos (XXX.242.865-XX); Christian Schaper Soriano de Souza (XXX.295.166-XX); Sonia Maria de Alcantara Silva (XXX.897.286-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.